Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 21. CABIMENTO.

1. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 1.1. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, a agravante é ex-servidora do Jardim Botânico do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, devendo obedecer à determinação de suspensão.

3. Não houve, nos autos de origem, decisão anterior acerca da legitimidade da exequente, de modo que, em se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a questão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se cogitar a preclusão do tema.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.